Tribunal: CARF
Processo: 19515.720495/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720495/2013-48
ACÓRDÃO
9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARCABOUÇO JURÍDICO DIFERENTE. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto jurídico distinto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado
que votaram pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN em
face do Acórdão no 1302-006.197, sessão de 21/09/2022, cuja decisão restou assim ementada e
decidida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APÓS
A IMPUGNAÇÃO.
Inexiste nulidade por preterição do direito de defesa no fato de a decisão
recorrida não aceitar elementos probatórios juntados após o prazo para
interposição de impugnação quando a interessada não demonstrou na ocasião a
ocorrência de qualquer das situações excludentes previstas no § 4o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72.
AUTUAÇÃO. NULIDADE. DESPESA NÃO NECESSÁRIA.
Inexiste nulidade por preterição do direito de defesa quando a autuação
explicitou o caráter não necessário da despesa, ainda que não tenha indicado o
correspondente dispositivo legal que disciplina as despesas necessárias, se ficou
demonstrado que a interessada compreendeu as motivações fáticas e jurídicas
que lhe eram imputadas e que não se esquivou de produzir, em suas peças
impugnatória e recursal, toda de sorte de argumentos que entendeu necessários
para contraditar o feito fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
JUROS
A
RECEBER.
INOBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
POSTECIPAÇÃO DE RECEITAS. AUTUAÇÃO PARA REDUÇÃO DE PREJUÍZOS.
Subsiste a infração que meramente intima a contribuinte a promover ajustes em
sua escrituração no sentido de reduzir os valores do prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, correspondentes a postecipação de receitas, quando se
verifica a possibilidade de o excesso indevido poder ser aproveitado em períodos
futuros (até mesmo posteriores ao término da fiscalização).
DESPESA NÃO NECESSÁRIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. AJUSTE POSTERIOR DO
PREÇO DE INSUMO IMPORTADO.
É inquestionável a causa do pagamento atinente ao complemento no preço de
insumo importado consubstanciado em termo de ajuste e fatura que ampararam
a remessa do correspondente valor para o exterior. Sua dedutibilidade é atestada
pela precificação preestabelecida em contrato que previa a adoção de um critério
dedutivo que parte do preço do produto final vendido para as subsidiárias da
empresa exportadora (supostamente independentes da recorrente). Mutatis
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
3
mutandis, algo parecido com o nosso Método PRL do controle dos preços de
transferência.
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM DERIVATIVOS. HEDGE PARA
PROTEÇÃO DE RECEBÍVEIS. VENDAS REALIZADAS NO MERCADO INTERNO.
Para além da ausência de perfeita correlação entre os recebíveis e os valores
supostamente protegidos em operações financeiras com derivativos efetuadas
para garantir o risco de desvalorização de moeda estrangeira, não se aplica a
hipótese excludente do § 1o, do inc. V, do art. 77, da Lei no 8.891/95, quando os
recebíveis se referem a vendas realizadas no mercado interno, portanto,
obrigatoriamente celebradas em moeda nacional. Se a recorrente pretendia
garantir o risco dos seus recebíveis, deveria ter efetuado operações financeiras
que os protegessem contra as oscilações das taxas associadas aos índices
inflacionários.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. REQUISITOS PREVISTOS NA
LEI 10.101/2000. ACORDO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA PLR.
PAGAMENTOS A EMPREGADOS. DESPESAS OPERACIONAIS. LUCRO REAL.
De acordo com o artigo 2o, incisos I e II e § 1o da Lei no 10.101/2000, a
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, escolhidos pelas partes de comum acordo,
mediante acordo comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou
convenção ou acordo coletivo, sendo que os instrumentos decorrentes da
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas. A legislação de
regência, portanto, não estabelecera uma data-limite para a formalização da
negociação enquanto critério ou requisito indispensável para fins de validação
do Plano de PLR, de modo que o intérprete não poderia fazê-lo, haja vista que a
exigência de outros pressupostos não inscritos objetivamente na legislação de
regência é de cunho subjetivo do aplicador da Lei que, acaso entenda por fazê-
lo, acabará extrapolando as normas específicas que dispõem sobre o instituto da
PLR em total afronta à própria essência do benefício. Os valores pagos a título
de Participação nos Lucros e Resultados aos empregados devem ser
considerados como despesas operacionais na apuração do lucro real, nos termos
do que dispunham os artigos 359 e 462 do Decreto no 3.000/99 -Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99). (Grifos nossos)
BAIXA DE CRÉDITOS DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSTECIPAÇÃO DE CUSTOS. AUTUAÇÃO PARA REDUÇÃO DE PREJUÍZOS.
Cancela-se a infração que meramente intima a contribuinte a promover ajustes
em sua escrituração no sentido de reduzir os valores do prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, correspondentes a postecipação de custos (ou
despesas), quando não existe a possibilidade de seu futuro aproveitamento
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação; e, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento do
direito de defesa quanto ao conhecimento das provas relacionadas à infração 003,
vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Marcelo Cuba Netto, que,
nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, reconheciam a referida
nulidade, mas deixaram de pronunciá-la, em decorrência do provimento do
recurso voluntário quanto a tal matéria. No mérito, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar os créditos
correspondentes à infração 003 (despesa considerada não dedutível com
fundamento no pagamento sem causa) e 008 (exclusão considerada indevida
atinente à baixa de créditos do ICMS), nos termos do relatório e voto do relator.
E, ainda, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, também, para afastar os créditos
correspondentes à infração 006 (participação nos lucros dos empregados),
vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator), Marcelo Cuba Netto
e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso
quanto a esta última matéria. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à
matéria em relação à qual o relator foi vencido, o conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 1.466/1.472) admitiu a seguinte matéria como
passível de dissídio jurisprudencial, tendo como paradigma o Acórdão no 2301-009.329:
Constitui requisito legal que as regras do acordo do PLR sejam estabelecidas
previamente ao exercício a que se referem, não podendo as regras serem
estabelecidas no decorrer do período de aferição
Eis as razões da admissão:
Alega, a Recorrente, que o sujeito passivo excluiu da apuração do lucro real do
ano-calendário 2008, valores referentes a pagamentos feitos a seus empregados e
administradores a título de Participações nos Resultados e nos Lucros (PRL)
apurados no ano de 2007, mas que a autoridade fiscal considerou indevida tal
exclusão porque os pagamentos feitos a título de PLR teriam inobservado os
requisitos legais pois o acordo celebrado entre a pessoa jurídica e seus
empregados e administradores não teria sido feito previamente, mas apenas após
o início do período a que se refere. E que ao considerar desnecessário o acordo
prévio para a validade do programa de participação nos lucros e resultados (PLR),
para fins de dedução como despesas operacionais na apuração do lucro real, o
acórdão recorrido teria divergido do paradigma indicado.
No presente caso, em sede de procedimento fiscal, dentre outros ajustes
efetuados na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-
calendário 2008, a autoridade fiscal considerou indevida a exclusão feita pelo
sujeito passivo de valores referentes a pagamentos feitos a seus empregados e
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
5
administradores a título de Participações nos Resultados e nos Lucros (PRL)
apurados no ano de 2007, porque o instrumento de acordo que estabeleceu as
regras para o pagamento não foi celebrado previamente, tendo sido lavrado em
junho/2007, quando decorrido metade do período a que se referiam. Neste caso,
os pagamentos efetuados a título de PLR inobservaram os requisitos legais e não
poderiam ter sido excluídos do lucro líquido do período.
O redator do voto vencedor esclareceu que à época dos fatos os requisitos legais
para dedução de pagamentos a título de PLR foram previstos nos artigos 2o,
incisos I e II e § 1o e 3o, caput e § 2o da Lei no 10.101/2002, que, em apertada
síntese, seriam: (i) o programa deveria ser objeto de negociação entre
trabalhadores e empregadores, com a interveniência do sindicato; (ii) as regras do
programa bem como eventuais metas a serem alcançadas para a distribuição da
PLR deveriam ser claras e objetivas, facultando aos trabalhadores a aferição do
desempenho; (iii) a PLR não deveria substituir parcela do salário dos funcionários;
e, por fim, (iv) a distribuição da PLR não poderia ser realizada mais de duas vezes
ao ano. Assim, naquele momento, a Lei no 10.101/2000 não teria estabelecido
qualquer data-limite para a formalização da negociação entre a empresa e seus
empregados, de modo que não caberia à autoridade fiscal ou julgadora criar um
novo critério que a própria lei não havia imposto. Eis os trechos do voto:
[...]
Se a própria Lei no 10.101/2000 não estabeleceu uma data-limite
para a formalização da negociação enquanto critério ou requisito
indispensável para fins de validação do Plano de PLR, decerto que o
intérprete – e muito mais a autoridade autuante do que a
autoridade judicante – não poderia fazê-lo porque, como bem
cediço, a atividade administrativa de lançamento é vinculada à Lei
de acordo com o que dispõe o artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional5 , de modo que, se a data-limite não é
critério ou requisito previsto na norma como indispensável, não há
qualquer razão jurídica para que a autoridade fiscal a eleja como
tal. Observe-se que a motivação do lançamento exposta pela
autoridade nessa parte extrapolou o comando previsto no artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
[...]
Portanto, conclua-se que, à época dos fatos aqui discutidos, a
própria Lei no 10.101/2000 não estabelecera uma data-limite para a
formalização da negociação enquanto critério ou requisito
indispensável para fins de validação do Plano de PLR, de modo que
o intérprete não poderia fazê-lo, haja vista que a exigência de
outros pressupostos não inscritos objetivamente na legislação de
regência é de cunho subjetivo do aplicador da Lei que, acaso
entenda por fazê-lo, acabará extrapolando as normas específicas
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
6
que dispõem sobre o instituto da PLR em total afronta à própria
essência do benefício.
[...]
(...)
O paradigma indicado pela Recorrente pode ser obtido no sítio do CARF e não se
encontra reformado. A decisão tem a seguinte ementa, na parte em que interessa
a análise:
Acórdão no 2301-009.329
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
[...]
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de
Participação nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada
em desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as
regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao exercício a
que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional.
[...]
Autos de infração de contribuições previdenciárias dos períodos de apuração de
01/02/2009 a 31/12/2010, porque, em sede de auditoria fiscal foram apuradas
irregularidades, dentre as quais pagamentos feitos a título de PLR. A fiscalização
considerou como base de cálculo de contribuições previdenciárias no código de
levantamento PR – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, valores pagos a
empregados a título de participação nos resultados referentes ao período de 01
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 e 01 de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2010, tendo em vista que os acordos foram assinados em 20 de
novembro de 2009 e em 05 de novembro de 2010, respectivamente. Em razão da
constatação da celebração ter ocorrido próximo ao final do período em que as
metas deveriam ser atingidas quer seja novembro/2009 e novembro/2010, a
fiscalização concluiu que os instrumentos assinados estão em desacordo com o §
1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, estando inviabilizado o fomento da
participação do trabalhador na obtenção do resultado. Na defesa o sujeito passivo
alegou que as regras estabelecidas na Lei n° 10.101, de 2000 não impõem que a
celebração do acordo tenha de ser prévia ao próprio ano-base
No paradigma, o Colegiado adotou interpretação diversa daquela encampada no
acórdão recorrido, considerando que a interpretação sistemática da Lei n° 10.101,
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
7
de 2000 leva à conclusão de que o acordo seja pactuado antes do início do
exercício a que ele se refere. Confira-se:
[...]
Da leitura sistêmica dos arts. 2°. e 3°. da Lei n. 10.101/2000, deduz-
se que os principais pilares de legitimidade de um plano de
participação nos lucros ou resultados são: i)
intervenção do sindicato e participação dos empregados na
negociação do plano; ii)
existência de regras claras e objetivas para distribuição dos valores;
iii) prévio estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de
aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v) periodicidade
do pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou
resultados.
Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o
cumprimento do §1o, do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de
regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição, e
principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o
pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo,
do contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam de se
esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo
tem de ser anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda lógica
com todas os demais dispositivos da Lei no 10.101, de 2001, já que
permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço
suficiente a atingir as metas pré-fixadas.
Assim, a despeito das alegações oferecidas pelo recorrente, no
sentido de que os empregados já conheceriam as metas, entende
esta Conselheira que os pagamentos referentes às PLR não foram
objeto de negociação prévia, assim entendida como a negociação
que resulta em acordos efetivamente assinados previamente,
sendo que no presente caso os acordos somente foram assinados
após decorridos 11 meses do período-base.
O paradigma, portanto, é apto a caracterizar a divergência pois, debruçando-se
sobre situação fática similar – mesma acusação fiscal, inclusive, deduziu
interpretação em direção oposta àquela adotada no acórdão recorrido.
Em suas contrarrazões, a Contribuinte não se insurge contra o conhecimento, e, no mérito
alega:
i)
A legislação de regência não estabelece data limite para a formalização do plano de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR, à luz da interpretação literal da Lei
10.101/2000.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
8
ii)
Os pagamentos a título de PLR aos empregados devem ser considerados como
despesas operacionais, nos termos do art. 359 e 462 do RIR/99.
iii)
O voto vencedor do Acordão Recorrido não merece reparos, pois, inclusive já
decisões da Câmara Superior de Recurso fiscais no mesmo sentido1.
iv)
Que a Lei 14.020 de 2020 ao ter alterado o art. 2o da Lei 10.101/20002, restou
evidente a inexistência de qualquer prazo limite antes dessa alteração.
É o relatório, em apertada síntese

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi verificada quando ao exame de admissibilidade, tendo sido o
Recurso Especial da PGFN sido considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Preliminarmente, cabe a este Conselheiro destacar que, conforme se apreende do
voto vencedor do Acórdão Recorrido, de lavra do I. Conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, a matéria recorrida está adstrita tão somente à dedutibilidade das despesas com
pagamento de PLR a empregados. Vejamos:
E conforme restou bem apontado pelo nobre Relator, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as despesas referentes aos pagamentos realizados pela
empresa aos seus respectivos empregados e ao seu diretor presidente, no valor
total de R$ 2.364,362,00, os quais haviam sido efetuados em abril de 2008 a título
de Participações nos Lucros e Resultados apurados no ano-calendário de 2007,
sendo que, no caso, apenas a glosa relativa à participação dos empregados é que
acabou sendo contestada pela ora recorrente, de sorte que o objeto do litígio
restou fixado apenas em relação aos pagamentos realizados aos empregados.
(grifos nossos)
(...)
Note-se que o ponto principal pelo qual eu entendi por, respeitosamente,
levantar a divergência relativa à Infração 0006 diz, basicamente, com a validade
do Plano de Participações nos Lucros e Resultados pagos aos empregados da
empresa recorrente no ano-calendário de 2007. Em síntese, a pergunta que pode

1 Acórdão no 9202-003.370, sessão de 17/09/2014e Acórdão no 9202.003.430, sessão de 22 de outubro de 2014
2 “Artigo 2o (...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final,
caso haja pagamento de antecipação. (incluído pela Lei no 4.020, de 2020)
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
9
ser levantada aqui é a seguinte: o Plano de Participações nos Lucros e Resultados
relativo aos pagamentos dos empregados da empresa cumpriu os requisitos
previstos na Lei no 10.101/2000 e, por conseguinte, os respectivos pagamentos
podem ser considerados despesas operacionais na apuração do lucro real? (grifos
nossos)
Já no Acórdão oferecido como Paradigma (2301-009.329) toda a discussão se
desenvolve à luz da incidência ou não das verbas previdenciárias sobre pagamentos a empregados
a título de PLR, quando os acordos teriam sido firmados perto do final de cada período de
apuração. Vejamos:
A fiscalização considerou como base de cálculo de contribuições previdenciárias
no código de levantamento PR – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, valores pagos
a empregados título de participação nos resultados referentes ao período de 01
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 e 01 de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2010, tendo em vista que os acordos foram assinados em 20 de
novembro de 2009 e em 05 de novembro de 2010, respectivamente.
Em razão da constatação da celebração ter ocorrido próximo ao final do período
em que as metas deveriam ser atingidas quer seja novembro/2009 e
novembro/2010, a fiscalização concluiu que os instrumentos assinados estão em
desacordo com o § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, estando inviabilizado o
fomento da participação do trabalhador na obtenção do resultado.
O que chama a atenção no presente feito é que, no Acórdão Paradigma, não há
qualquer argumento sobre se, mesmo não tendo sido considerado como apto a ensejar a
aplicação da norma isentiva das contribuições previdenciárias, ainda assim, os pagamentos seriam
ou não dedutíveis para fins de apuração do lucro real.
Ou seja, parece-me que, não obstante ambos os Acórdãos (Recorrido e Paradigma)
tratarem da matéria admitida como potencial dissenso, cada um deles visou aplicação de
legislações subjacentes diferentes. No Acordão Paradigma seria a aplicação dos efeitos da alínea
“j” do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991 (verba previdenciária), in verbis:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica.
Já no Acórdão Recorrido, a aplicação dos arts. 359 e 462 do Decreto 3.000/99
(RIR/99). Vejamos:
Quer dizer, o plano de PLR consubstanciado no Sistema de Participação dos
Resultados para todos os funcionários da ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL, nos
termos da Lei no 10.101 de 19/12/00 deve ser considerado válido à luz dos
critérios e requisitos previstos nos artigos 2o, incisos I e II e § 1o e 3o, caput e § 2o
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
10
da Lei no 10.101/2000 e, portanto, os valores pagos a título de Participações nos
Lucros e Resultados apurados no ano-calendário de 2007, referentes à
participação dos empregados, devem ser considerados como despesas
operacionais na apuração do lucro real, nos termos do que dispunham os artigos
359 e 462 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o
qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos.
Vale acrescentar que essa análise ocorre tendo em conta que acusação fiscal no
sentido de tais pagamentos a empregados terem ocorrido como liberalidade. Vejamos excerto da
acusação (TVF – fls. 883/895):

Entendo que, nesse diapasão, não se pode admitir o Acórdão Paradigma como
passível de constituição de dissenso jurisprudencial, porquanto este não tratou de quaisquer
efeitos para fins da aplicação do RIR/99 (dedutibilidade de despesas com pagamento de PLR). Ou
seja, os contextos jurídicos são distintos.
Com efeito, o Recurso Especial da PGFN não deve ser conhecido, à luz do § 1o, do
art. 118, do RICARF.
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.204 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720495/2013-48
11

Fl. 1508
DF CARF MF
Original